Tribunal: TJES
Processo: 0007519-48.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007519-48.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OLIENIO CASTELLO LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
E AMEAÇA
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
I
NVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando suficientemente fundamentado o indeferimento do pedido de realização de exame de insanidade mental, inexistindo nos autos, por outro lado, quaisquer elementos que pudessem gerar dúvidas sobre a capacidade de compreensão dos fatos delituosos pelo acusado, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Se o autor consumiu, voluntariamente, bebida alcoólica, em regra, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, CP, porquanto não há falar em estágio de embriaguez patológica suficiente para eventual reconhecimento da inimputabilidade do agente.

3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que as condutas praticadas foram absolutamente autônomas e independentes entre si.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007519-48.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLIENIO CASTELLO LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
OLIÊNIO CASTELLO LOYOLA
,
contra a sentença de fls. 162/169-v, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a denúncia oferecida, para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher e ameaça, no contexto de violência doméstica (arts. 129, §13 e 147, ambos do CP, c/c Lei 11.340/06), à pena de 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, após detração penal, em regime inicial aberto.

Inicialmente, válido registrar que, consoante se extrai do conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos crimes são incontestes. As conclusões da sentença recorrida, a esse respeito, não foram objeto de insurgência.

Em suas razões (fls. 186/190), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando para tal, sua inimputabilidade penal, por embriaguez patológica, considerando, sobretudo, a indevida rejeição ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção, entre a lesão corporal e a ameaça, para que esta seja absorvida.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de maio de 2021, após desentendimento com sua ex companheira, o apelante agrediu e, ainda, ameaçou a mesma, com palavras de causar-lhe mal injusto e grave.

Acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de
instauração do procedimento do incidente de insanidade mental
, vejo que sem razão tal argumento. Explico.

A instauração de incidente de insanidade mental, pressupõe a existência de dúvida razoável, acerca de eventual deficit de imputabilidade, no sentido de que o acusado, por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, não tivesse, ao tempo do fato, capacidade de compreender, ou se determinar, com o caráter ilícito do fato praticado.

Não basta a mera suspeita, impõe-se a existência de indícios concretos, de provável distúrbio mental, limitador da capacidade penal.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, é uníssona a afirmar que, a dúvida sobre a imputabilidade, a justificar a instauração de incidente de insanidade mental, deve ser séria e fundada, não bastando o mero requerimento, ou mesmo a mera suspeita, a este efeito.

No presente caso, como constou no indeferimento do pedido formulado, perante o juízo de origem,
não há
dúvida fundada acerca da imputabilidade (fls. 137/138).

Ademais, os depoimentos indicados pela defesa, atestam que o recorrente, estava embriagado no momento do ocorrido, e que ele faz uso constante de bebida alcoólica, bem como o documento de fl. 100 (parecer emitido por uma psicóloga), indicar que o réu, necessita de tratamento para dependência alcoólica, nada falando sobre sua integridade mental.

Quanto a
tese de
exclusão da culpabilidade pela embriaguez patológica,
tenho que também não merece prosperar.

Isso porque, para a configuração do caráter patológico, é imprescindível a comprovação de que, a embriaguez, se manifesta como resultante de anomalias psicopáticas, o que se verifica através de exame pericial, o que, conforme se viu, não se constatou no vertente caso, eis que sequer contidos, elementos probatórios, que gerassem dúvida apta, a ensejar a instauração de incidente de insanidade mental, consoante se observa da fundamentação da decisão que negou a instauração do incidente.

No caso em apreço, além de não haver provas de que, a suposta embriaguez do acusado, era completa, nada indica, outrossim, que ela era fortuita. Ou seja, o acusado, se bebeu, o fez porque quis, não podendo, por conta disso, afastar sua responsabilidade penal.

Assim, todos os elementos constantes dos autos dão conta de que, a conduta do apelante, era livre ao se inclinar à ingestão de bebida alcoólica. Logo, tendo ela voluntariamente bebido e praticado um fato típico, não pode ele se valer da bebida como escudo à lei penal, ante a aplicação da teoria da ação livre em sua causa, adotada pelo nosso Código Penal.

Acerca do pedido de
aplicação do princípio da consunção entre a lesão corporal e a ameaça, para que esta seja absorvida
, mais uma vez, sem razão a defesa, pois, salvo melhor juízo, referidos crimes são crimes autônomos, e atingem bens jurídicos distintos, não havendo entre tais condutas, relação de dependência ou subordinação entre elas. Uma vez não havendo tal vínculo, isto é, não sendo uma conduta o meio necessário para preparo, execução ou exaurimento da outra, não há que se falar em absorção de uma conduta pela outra.

Na espécie, conforme bem enfatizou o Magistrado, em sentença, “
no caso em apreço, os fatos se deram em momentos distintos, pois o acusado inicialmente ameaçou a vítima com um
a
barra de ferro e, posteriormente, passou a agredir a vítima
”.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso..

É como voto.